Tribunal: TJMT
Processo: 1010043-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010043-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO - CPF: 354.121.511-91 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ENFERMIDADE QUE ACOMETE O AUTOR PÓS ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E RESOLUÇÃO DA CAUSA – INCISO I DO ARTIGO 109 DA CF/88 – PRECEDENTES -

RECURSO PROVIDO.

1 - O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2 - A competência para conhecer de ações propostas contra o INSS visando a concessão de benefícios previdenciários, em regra, é da Justiça Federal. Excepcionalmente, contudo, a competência será da Justiça Estadual se o benefício previdenciário requerido pelo segurado for decorrente de acidente de trabalho (parte final do inciso I do art. 109 da CF/88).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento

interposto por
Sérgio Augusto Corrêa de Carvalho
contra decisão proferida pelo
Juízo da 4a

Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da ação de
Previdenciária de Conversão de Benefício Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez
n.
1001855-35.2019.8.11.0005
, interposto pela
Agravante
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Justiça Federal.

Assevera, em apertada síntese, que propôs
ação de conversão de benefício previdenciário acidentário por incapacidade em aposentadoria por invalidez, tendo preenchido todos os requisitos para a sua concessão para benesse pleiteada, uma vez que até a propositura do processo, ele recebia o benefício auxílio doença por acidente do trabalho (NB-91 6215652095), iniciado em 11/01/2018.

Sustenta que, foi designada perícia médica judicial e, em resposta ao segundo questionamento feito, o perito aduziu que o periciado é portador de transtorno da coluna lombar, pós acidente durante a jornada de trabalho em 2009.

Pontua que, mesmo diante de todas essas informações, o Magistrado
a quo
declinou da competência em favor da Justiça Federal, por entender que
a competência é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Carta Magna, máxime por ter como réu agente autárquico de caráter federal, não estando caracterizado nos autos a presença de quaisquer exceções previstas em lei que possibilite a competência desse juízo, visto que há presença de Subseção Judiciária da Justiça Federal na Comarca de Cáceres, bem como não consta CAT nos autos do feito.

Diz que, não houve qualquer intimação sobre a decisão exarada e a ciência do agravante ocorreu na certificação do servidor quanto ao envio do processo para o TRF-1.

Por fim, pugna para que o recurso seja provido,
reformando-se a decisão id. 80035090 do processo n° 1001855-35.2019.8.11.0006, que declinou a competência para a Justiça Federal, com o fim de ratificar a competência da Justiça Estadual para tratar do caso, determinado que seja realizado o julgamento do caso.

Em face da ausência do pedido de liminar, determinei a intimação do Agravado, para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Foi certificado por meio do ID. 13793699, que decorreu o prazo legal em 21-10-2021, sem que o agravado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apresentasse as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. no 137336657), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Sérgio Augusto Corrêa de Carvalho
contra decisão proferida pelo
Juízo da 4a

Vara Cível da Comarca de Cáceres
que, nos autos da ação de
Previdenciária de Conversão de Benefício Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez
n.
1001855-35.2019.8.11.0005
, interposto pela
Agravante
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Justiça Federal.

Cinge-se a questão em saber se é o caso de anular a decisão que declinou da competência, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal/1988.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]

Conforme se depreende dos autos, trata-se de procedimento comum cível ajuizado contra autarquia federal. Entrementes, analisando os autos, constata-se a incompetência absoluta deste Juízo para presidir o presente feito, notadamente por filiar-me ao entendimento majoritário no sentido de que a competência é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Carta Magna, máxime por ter como réu agente autárquico de caráter federal, não estando caracterizado nos autos a presença de quaisquer exceções previstas em lei que possibilite a competência desse juízo, visto que há presença de Subseção Judiciária da Justiça Federal na Comarca de Cáceres, bem como não consta CAT nos autos do feito.

[...]

Assim sendo, impõe-se a declaração da incompetência absoluta da Justiça estadual para conhecer da matéria sub judice, encaminhando os autos à Justiça federal.

Posto isso, DECLINO, ex officio, de minha competência jurisdicional para conhecer, processar a presente ação mandamental, em favor do douto Juízo Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso, na comarca de Cáceres, para onde determino a remessa do feito.

[...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
[Destaquei].

A irresignação merece prosperar.

O artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as
de falência, as
de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
;

[...]

Assim, por sua natureza jurídica (autarquia federal), a competência para conhecer de ações propostas contra o INSS visando a concessão de benefícios previdenciários, em regra, é da Justiça Federal.

Excepcionalmente, contudo, a competência será da Justiça Estadual se o benefício previdenciário requerido pelo segurado for decorrente de acidente de trabalho (parte final do inciso I do art. 109 da CF/88).

Ora, pelo que se extrai dos autos, o segurado requer,
in casu
, a conversão de benefício auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a que teria direito, em razão de incapacidade permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência proveniente de acidente de trabalho, ocorrido ainda no ano 2009.

Além do mais, as provas até então produzidas na instância
a quo
vide laudo pericial inserido no ID n. 75438569,
a priori
, demonstram a existência do nexo causal entre o acidente de trabalho sofrido pelo segurado e as sequelas físicas que afetaram sua capacidade laborativa ordinária.

Por oportuno, transcrevo trecho do laudo pericial, emitido pelo Dr. Luiz Carlos Pieroni – CRM/MT 5330,
in verbis
:

[...]

2. O Sr. Perito pode afirmar se o periciado(a) é portador de alguma deficiência, moléstia ou doença? De que tipo? Qual o seu CID?

Resposta:
SIM; PORTADOR DE TRANSTORNO DA COLUNA LOMBAR PÓS ACIDENTE DURANTE A JORNADA DE TRABALHO EM 2009, SUBMETIDO A ARTRODESE DA COLUNA LOMBAR EM 2010 POR EVOLUÇÃO SINTOMÁTICA.
ATUALMENTE APRESENTA TRANSTORNOS DA COLUNA TORÁCICA, LOMBAR E SACRAL DE CARÁTER DEGENERATIVO MULTISSEGMENTAR ASSOCIADO SÍNDROME COMPRESSIVA RADICULAR E COM PROGNÓSTICO RESERVADO PELA FRAGILIDADE ÓSSEA E MANIPULAÇÃO CIRÚRGICA PRÉVIA:

[...]

QUESITOS DO REQUERIDO:

[...]

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia? Resposta: DOR NOS MEMBROS INFERIORES E RIGIDEZ NA COLUNA LOMBOSSACRAL.

b) A doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?

Resposta: PORTADOR DE TRANSTORNO DA COLUNA LOMBAR PÓS ACIDENTE DURANTE A JORNADA DE TRABALHO EM 2009, SUBMETIDO A ARTRODESE DA COLUNA LOMBAR EM 2010 POR EVOLUÇÃO SINTOMÁTICA. ATUALMENTE APRESENTA TRANSTORNOS DA COLUNA TORÁCICA, LOMBAR E SACRAL DE CARÁTER DEGENERATIVO MULTISSEGMENTAR ASSOCIADO SÍNDROME COMPRESSIVA RADICULAR E COM PROGNÓSTICO RESERVADO PELA FRAGILIDADE ÓSSEA E MANIPULAÇÃO CIRÚRGICA PRÉVIA: CID10: M 54.4, significando: LUMBAGO COM CIÁTICA; [ATESTADO MÉDICO EMITIDO PELO ORTOPEDISTA ASSISTENTE EM FEVEREIRO DE 2020, ID: 66894515 - Pág. 1, REAVALIADO EM SETEMBRO DE 2020, ID: 66894515 - Pág. 4, ESTUDO POR RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR EM FEVEREIRO DE 2020, LAUDO APRESENTADO DURANTE ENTREVISTA PERICIAL – DEMONSTRA ARTROSE, DEGENERAÇÃO MULTISSEGMENTAR E REDUÇÃO DO FORAME MEDULAR] CID10: M 51.1, significando: TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA;

[...]

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta:
REFERE QUEDA ACIDENTAL DA CARROCERIA DO CAMINHÃO DURANTE JORNADA DE TRABALHO EM 2009 - “ESCORREGOU DO CAMINHÃO CAINDO DE COSTAS
”. REFERE QUE FOI CONFECCIONADO CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO.

[...]

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

Resposta: CONCOMITANTE AO ACONTECIMENTO DO ACIDENTE EM 2009.

Além do mais, cumpre destacar que na comunicação da decisão emitida pela Autarquia Federal, em favor do Agravante, esta noticia que o pedido de auxílio-doença por acidente de trabalho, foi deferido como Espécie 91 (ID 18627402).

Diante disso, não há dúvida, então, de que está sim efetivamente caracterizada situação de clara e manifesta competência a
Justiça
Estadual para processamento e resolução da causa, devendo, portanto, ser reformada por este Tribunal a decisão interlocutória ora impugnada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sene Miranda de Figueiredo
,
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo de origem, perante o
Juízo da 4a

Vara Cível da Comarca de Cáceres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022